Tribunal: TJSP
Processo: 1034281-35.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO JUSTIFICA A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL, QUE SE SUBMETEM À LEI No 9.656/98 – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA – RECOMENDADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO JUSTIFICA A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL, QUE SE SUBMETEM À LEI No 9.656/98 – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA – RECOMENDADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DESTA CORTE – CIRURGIA RECOMENDADA POR MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA MELHORA DE VIDA DA PACIENTE – SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO IMPINGIDO À AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.